Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. NOVA DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A legitimidade passiva do agravante foi amplamente discutida na fase de conhecimento, e está cristalizada pela coisa julgada. Incabível, assim, qualquer rediscussão sobre sua exclusão do polo passivo da fase de cumprimento de sentença.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.